Tribunal: TJPA
Processo: 0022714-13.2016.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0022714-13.2016.8.14.0006

RECORRENTE: SANDRO JOSE DE SOUZA CORREA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, II DO CPB). INCONFORMIDADE DEFENSIVA. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. PROVAS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTE NOS AUTOS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME INCURSO NO ART. 15 DA LEI Nº 10.826/23. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE DOS AUTOS, PROVAS IRREFUTÁVEIS QUE JUSTIFIQUE TAL ALTERAÇÃO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO VERIFICAÇÃO. NÃO HÁ NOS AUTOS COMPROVAÇÃO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO RÉU. TESE DE LEGITIMA DEFESA. INAPLICABILIDADE. NÃO RESTOU PRESENTE NOS AUTOS, INDÍCIOS DE QUE HOUVE RISCO IMINENTE AO RÉU. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA.ORDEM DENEGADA. PRONÚNCIA MANTIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI. RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A pronúncia, por ser mero juízo de admissibilidade acusatória, deve se limitar a indicar a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, resguardando a competência constitucional do Tribunal do Juri.

2. A desclassificação da conduta para um crime de competência de um juiz singular, exige comprovação inequívoca da ausência de
animus necandi
da configuração do crime que será desclassificatório.

3. Não estão presentes no caso em tela, demonstração inequívoca de que o réu interrompeu o
inter criminis
por vontade própria, logo, não tem como acolher a alegação de desistência voluntária.

4. Não restando demonstrada de forma cabal a presença da excludente e ilicitude de legítima defesa, não há como acolher tal pleito.

5. A exclusão de qualificadoras do delito, somente é possível quando forem manifestadamente improcedentes. Então, existindo um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, a apreciação cabe ao Conselho de Sentença.

6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), 11 de junho de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0022714-13.2016.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

RECORRENTE(S): SANDRO JOSÉ DE SOUZA CORREA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DESEMBARGADOR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
SANDRO JOSÉ DE SOUZA CORREA
, em face de decisão

proferida pelo
Juízo da Vara do tribunal do Júri da comarca de Ananindeua/PA
, que julgou procedente a pretensão contida na denúncia, para pronunciar o réu com incurso na sanção do art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II ambos do CPB, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ressai dos autos que, no dia 26/05/2016, em via pública, diante eventual agressão moral propalada pela vítima BRUNO GRUILHERME BARBOSA DA SILVA, que o teria chamado de “corno”, dirigiu a este último sérias ameaças de morte e, no auge de sua ira, empunhou a sua arma de fogo, que sempre traz consigo e a direcionou para Bruno, efetuando diversos disparos, com o dolo inequívoco, a par das informações inquisitoriais, de ceifar a vida da vítima, o que não se consumou apenas por circunstâncias alheias à sua vontade, qual seja, a vítima empreendeu fuga.

A denúncia foi oferecida pelo
MP
dia 04/09/2017 (id. 16524168), recebida dia 20/09/2017 (id. 16524170) e

sentença

prolatada dia 06/07/2023 (id. 16524330).

Contra referida decisão, a defesa do réu, interpôs Recurso Penal em Sentido Estrito (id. 16524339), pleiteando pela:

i)

A nulidade da sentença e consequentemente a impronúncia do réu, alegando ausência de indícios de materialidade e autoria delitivas;

ii)

Subsidiariamente, afastar a qualificadora do motivo fútil;

iii)

Absolver o recorrente em razão da existência de excludente de ilicitude de legítima defesa;

iv)

Que seja reconhecida a tentativa qualificada, pela desistência voluntária do recorrente;

v)

Desclassificar a suposta conduta do recorrente, para o crime previsto no artigo 15 da Lei Nº 10.826/03, pela ausência de
animus necandi.

Contrarrazões interpostas pelo
MP em atuação no 1º grau
(id. 16524342) onde este, pugna pelo conhecimento e denegação do recurso; em Juízo de retratação o
MM a quo
, entendeu pela manutenção da decisão (id. 16524342,) e por fim, o
MP de atuação no 2º grau
, manifestou-se pelo conhecimento e denegação do recurso interposto. (id. 16880744)

É o relatório.

Belém, 11 de junho de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

1. ADMISSIBILIDADE:

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual, manifesto preliminarmente, pelo seu conhecimento.

2. PRELIMINARMENTE:

2.1. NULIDADE DA SENTENÇA / IMPRONÚNCIA:

A parte autora, interpõe recurso, sustentando preliminarmente, que a sentença prolatada contra o acusado, cabe NULIDADE, alegando que inexiste nos autos, indícios de crime contra a vida, conforme artigo 414 do CPP.

Adverbo que
rejeito a preliminar
. Explico.

A priori,
calha ressaltar, que na sentença proferida pelo juízo

de 1º grau
,
este compreendeu que do conjunto probatório, especialmente dos depoimentos das testemunhas, o acusado supostamente teria agido com
animus necandi
, posto que ele correu em direção da vítima e disparou sua arma, enquanto a vítima corria para se proteger dos disparos.

Desta feita, o acusado, podendo desistir de forma voluntária, não o fez. De resto, os elementos que deveriam ser de convicção reunidos nos autos pela defesa, não fornecem dados seguros e aptos a afastar do Júri Popular, o exame do caso.

Demais disso, no caso
sub judice
, faz-se presente o binômio materialidade e autoria delitivas, através do termo de apreensão da arma (id. 16524149, p. 8), através do laudo da perícia realizada nas munições (id. 16524149, p. 11), onde estes concluíram quanto a potencialidade lesiva da munição, da arma, através dos depoimentos das testemunhas além do próprio depoimento do réu, que apesar de ter negado o cometimento do crime que a ele fora imputado, seus depoimentos apresentaram contradições. Vejamos.

Em seu depoimento em fase inquisitorial, o acusado declarou:

(id. 16524155, p. 6)

(...) “que a sua esposa retornou para o terreno da vizinha, um lixo que um cachorro havia levado para o seu terreno; que ouviu uma das filhas d da sra. CLAUDIA perguntar quem havia jogado o lixo alí; que nessa hora
a vítima estaria na janela da casa da CLAUDIA
e respondeu (textuais) “FOI A MULHER DESSE CORNO AÍ DO LADO”; que por causa disso ele foi até a BRUNO perguntar porque que ele lhe chamou de corno; que BRUNO começou a lhe ofender verbalmente lhe dizendo (textuais): “TU ÉS UM BOMBEIRO OTÁRIO”; (...)

que houve troca de empurrões;

que ele não lesionou BRUNO e nem BRUNO lesionou ele
; que no ato da discussão efetuou 1 (um) disparo com a sua arma de fogo para o alto; que depois disso acionou a polícia” (...)

Já em seu depoimento em juízo, declarou:

(id’s. 16524257, 16524258, 16524259 e 16524316)

(...) “que sua esposa tava varrendo o pátio da casa deles e depois colocou o lixo na lixeira da vizinha pois de dava bem com essa vizinha; que a vizinha perguntou e BRUNO disse que “foi a esposa desse corno aí, que jogou”; que ele não pegou BRUNO na gravata; que o que houve foi
que eles começaram uma discussão entre os dois, uma briga;
que BRUNO costumava ser gaiato;
que BRUNO tentou agredir ele e ele só de defendeu
; que disparou porque na época o BRUNO se envolvia com pessoas que eram do comando vermelho e esse pessoal estariam na praça próximo ao local da discussão e vieram para cima;
que o tiro foi para alertar que ele estaria armado para que não fizessem nada com ele e ele pudesse voltar para sua casa com tranquilidade junto a esposa e o filho
;
que ele e BRUNO foram discutindo e se afastando para a direção da rua G e foi aí que ele atirou
; que os empurrões começou da parte de BRUNO; que ele não deu tapa nele; que na hora lá se aproximaram três homens; que se sentiu intimidado com a presença desses homens que eram amigos de BRUNO; (...) que ele só deu 1 (um) tiro e não 2 (dois);” (...)

Das narrativas do réu, constata-se contradições e se denota que a decisão prolatada pelo Juiz primevo, fora assertiva.

Também, como já é consabido, a decisão de pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da inicial acusatória,
dispondo o art. 413 do CPP, que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito.

Nos termos do precedente jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a pronúncia é o
"reconhecimento de justa causa para a fase do júri, com a presença de prova da materialidade de crime doloso contra a vida e indícios de autoria"
(AgInt no AREsp n. 784.102/SP, relator Ministro
NEFI CORDEIRO
, SEXTA TURMA, julgado em 24/5/2016, DJe 6/6/2016).

Também, s
obre o tema, é longevo o entendimento Jurisprudencial:

(STJ - AREsp: 2519852, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: 17/05/2024).

Nessa esteira, uma vez comprovada a existência de materialidade do delito, é suficiente a presença de indícios de que seja o autor ou tenha participado, eficientemente, do resultado delituoso, para que o réu seja pronunciado.

Passemos então a análise do mérito.

3. MÉRITO:

3.1. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL:

A pretensão da defesa do acusado, também é o afastamento da qualificadora do motivo fútil, pertencente nas atenazes do
art. 121, § 2º, II do CP
.
Tese que não merece prosperar.

O caso encontra-se ausente se fatos que corroborem com a tese de legitima defesa e/ou de que o réu agiu sem dolo. Também, não cabe ao Douto juízo, analisar o mérito da causa, com juízo de certeza, acerca das qualificadoras, até porque, as provas que apontam a existência da qualificadora do motivo fútil, se fazem presentes nos autos. Logo, caberá ao Conselho de Sentença analisar e julgar o mérito da questão.

Ora, o réu entrou em discussão com a vítima, porque de acordo com uma análise detida dos autos, ele achou que a vítima teria um caso com a sua esposa, pelo simples fato de ter sido chamado de “corno” pela vítima.

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACOLHIMENTO DAS QUALIFICADORAS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE ATENDEU OS REQUISITOS NECESSÁRIOS. PRELIMINAR REJEITADA.

(...)
3. A decisão de pronúncia, que encerra a fase de admissibilidade da acusação, deve apontar a comprovação da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria. Além disso, deve demonstrar em que dispositivo legal está subsumida a conduta do réu e especificar se há alguma qualificadora ou causa de aumento que pode recair sobre o autor do fato criminoso. 4. Contudo, ao contrário do afirmado pelo recorrente, não pode o magistrado realizar uma análise exaustiva do mérito, determinando, com juízo de certeza, se alguma qualificadora de fato se configurou no caso. Deve apenas apontar aonde estão as provas que indiquem que a mesma pode ser acolhida, cabendo ao Conselho de Sentença, juízo competente para julgar crimes dolosos contra a vida, dispor, de forma definitiva, acerca do cometimento ou não do delito em sua modalidade qualificada. 5. O magistrado, conforme contido na decisão de pronúncia, discorreu acerca da possibilidade de ocorrência de ambas as qualificadoras, demonstrando aonde cada uma poderia restar configurada e asseverando, corretamente, que caberia ao Tribunal do Júri analisar o mérito da demanda e decidir sobre a presença do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, REJEITANDO-SE A PRELIMINAR SUSCITADA
. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso em sentido estrito nº 0081587-85.2012.8.06.0000, ACORDAM os desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade e em consonância com o parecer ministerial, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, rejeitando-se a preliminar suscitada, tudo em conformidade com o voto do Relator. Fortaleza, 25 de agosto de 2015 MARIA EDNA MARTINS Presidente do Órgão Julgador em exercício DESEMBARGADOR MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Relator (grifo nosso)

Com efeito, na hipótese em testilha, o Magistrado analisou detidamente o fato criminoso, apontando mero juízo de admissibilidade, sem adentrar no mérito da questão, para que não houvesse usurpação do que concerne ao Tribunal do Júri.

Por fim, impende ratificar que,
na decisão de pronúncia, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, o que não se faz presente ao caso em análise.

3.2. LEGÍTIMA DEFESA:

Segue sustentando a defesa do acusado que, presente se faz no caso, a
excludente da legítima defesa
. No entanto, ao contrário do que esta alega, dos autos, depreende-se provas que corroboram com intendo doloso, por parte do réu.

Nesse sentido, ratificando o que fora supracitado, consigno:

o acusado se mune de uma arma de fogo e atira contra a vítima, mesmo sabendo que esta não estaria armada, ainda, mesmo estando a vítima fugindo para se proteger.

Vejamos os depoimentos das testemunhas
Luanna Tais Luz da Silva
e
Vanilza Pantoja Sena
.

Testemunha
Luana
, vizinha da vítima e do acusado, declarou que: (id’s. 16524241 e 16524254)

“(...) que embora não soubesse o motivo do crime, viu o réu com a arma na mão no dia do fato, esclarecendo; que no dia, eu estava em casa, com meus três filhos, e eu estava na sala vendo filme. Eu escutei um barulho que nem imaginei que fosse tiro, e a minha filha mais velha, que na época tinha uns 5 anos, estava no sofá que ficava embaixo da janela, e disse: ‘mãe, tem um homem com uma arma aqui na frente de casa’. Nesse momento eu só fiz puxar ela e fechar a janela, e quando eu fechei eu vi ele com a arma em punho (...) Eu conhecia ele porque essas casas de conjunto são em direção uma da outra, e a sogra dele morava em direção da minha”(...).

Testemunha
Vanilza,
vizinha da vítima e do acusado (à época do fato), declarou: (id. 16524255 e 16524256)

“que, contou ter presenciado o acusado, bombeiro que morava às proximidades de sua residência, aparentemente sob efeito de álcool, perseguir a vítima; que escutou dois disparos de arma de fogo; que também ouviu SANDRO afirmar (textuais) “olha, vou te falar uma coisa, na hora que ele voltar eu mato ele”; que viu a esposa do acusado puxando-o para longe do local;

Com os relatos das testemunhas
Luana e

Vanilza
presente se fazem os indícios de autoria do crime de homicídio tentado.

A esse respeito, o seguinte precedente:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXEGESE DO ART. 415, INCISO II, DO CPP. IMPOSSIBLIDADE. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA PARA O JULGAMENTO POPULAR QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXISTÊNCIA DE PROVAS CABAIS DE INOCÊNCIA. INCABÍVEL A DECLARAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O ACUSADO NÃO PRATICOU CRIME CONTRA AVIDA DESCRITO NA DENÚNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414, DO CPP. 1. A sentença de impronúncia não resolve definitivamente o mérito, ao considerar que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia, desde que surjam provas novas, segundo dispõe o parágrafo único do art. 414 do CPP. 2. Por seu vértice, a absolvição sumária foge da esfera das incertezas e passa a exigir um conjunto probatório farto e robusto, capaz de convencer o Juízo, ausente de dúvidas, de que o réu deve ser absolvido, em razão da incidência de uma das hipóteses do art. 415, do CPP.RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 1ª C.Criminal - 0000594-77.2020.8.16.0006 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA - J. 26.09.2021) (TJ-PR - APL: 00005947720208160006 Curitiba 0000594-77.2020.8.16.0006 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 26/09/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2021)

3.3. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA:

Continuando, verbera a defesa que o recorrente desistiu de forma voluntária, da ação perpetrada contra a vítima BRUNO, evidenciando o artigo 15 do CP. Todavia, a
tese

levantada não merece acolhimento
.

Em verdade, ao contrário do que alega a defesa o que se observa nos autos é que o recorrente não finalizou a ação criminosa, por circunstâncias alheiras a sua vontade, tais quais:

i) a vítima que saiu correndo após ouvir 1 (um) tiro e, ii) sua esposa que o retirou do local.
Isso tudo, reverberado pelas declarações das testemunhas e da vítima.

Na mesma linha, observemos disposição do
artigo 15 do Código Penal,
acerca do
instituto da

desistência voluntária
e do arrependimento eficaz. Veja-se:

Art. 15
- O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução

ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.

Então, para que possa ser reconhecida a desistência voluntária, faz-se necessário que nos autos, existam fatos cabais dessa existência, não bastando somente a mera afirmação do acusado e/ou de sua defesa.

Porém, saliento que do acervo probatório coligido nos autos, as provas trazidas pela defesa do réu, não nos permitem concluir, com a necessária certeza, que o recorrido voluntariamente desistiu do intento, em razão de ter permanecido portando arma de fogo e não ter efetuado novos disparos, notadamente quando há versão apresentada pela vítima, no sentido de que:
"(...)
nisso que ele puxou a pistola ele botou na minha cabeça, nessa eu tentei me desvencilhar e consegui me soltar dele. Deu pra escutar o barulho dele apertando o gatilho, mas de certo, na minha corrida, não sei se ele deu no meu rumo, porque eu tava de costa, ou deu pra cima, e foi isso (...)
".

Ademais, como já fora supracitado e transcrito, os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, também corroboram a afirmação da vítima. Desse modo, considerando a dinâmica dos fatos mencionados anteriormente
,
não deve prevalecer, nesta fase processual a decisão desclassificatória em tela, competindo ao Conselho de Sentença, o reconhecimento, ou não, da desistência voluntária.

Sobre o tema, s
egue o entendimento já pacificado na Corte Superior:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - FEMINICÍDIO TENTADO - DESCLASSIFICAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRONÚNCIA - NECESSIDADE - DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA - DESCABIMENTO -SUBMISSÃO AO JÚRI. - A prova da materialidade e os indícios de autoria permitem a pronúncia, não se exigindo certeza quanto à autoria, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. Incabível a desclassificação do crime doloso contra a vida para outro que não é de competência do Tribunal do Júri se não demonstrada, de forma inequívoca, a desistência voluntária na conduta do agente. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 0015728-64.2022.8.13.0134, Relator: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 06/12/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 06/12/2023)

No mais, releva ponderar ainda que, do que se faz presente no caderno processual e, que já fora analisado e exposto, t
rata-se meramente de juízo positivo de admissibilidade, no qual se tem como objetivo precípuo, verificar a inexistência de qualquer possibilidade legal de afastar o julgamento da competência do Tribunal do Júri. Sendo assim, o que vigora nestes casos, é o princípio do
in dubio pro societate
.

3.4. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 15 DA LEI 10.826/2003:

Por fim, a parte autora, pugna pela
desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado
, para o crime incurso no
artigo 15 da Lei nº 10.826/03
(disparo com arma de fogo, da Lei do desarmamento).
Pleito que não deve prosperar.

A priori, destaco que no caso em análise, os laudos periciais realizados, nas munições, de balística, do armamento em si, concluíram que a arma apresentava perfeitas condições de funcionamento e com poder lesivo alto (id’s. 16524147, p.8/9; 16524149, p. 16/21). Nesse contexto, e em consonância com os laudos e as demais provas colhidas nos autos, verifica-se a presença de dolo na ação do réu e, não somente promover disparos de arma de fogo a ermo, em via pública.

Nesse sentido, trago o entendimento do Egrégio:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. Tratam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública, contra a sentença que pronunciou o acusado como incurso nas sanções do artigo
121
, caput, do
Código Penal
, afastando a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. 1. Do recurso Defensivo. PRELIMINAR. PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO
155
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. (...) EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. DECLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI.
É sabido, que quando existem versões colidentes, como é o caso concreto, em que apontada a excludente de ilicitude da legítima defesa, bem como se postula a desclassificação para crime mais brando, ante a ausência de animus necandi na conduta do réu, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, tendo em vista que, na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige prova inequívoca da autoria, bem como elemento subjetivo do injusto, haja vista a prevalência do princípio in dubio pro societate. Jurisprudência desta Câmara.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. Entendo pela manutenção da medida cautelar, em razão de permanecerem inalterados os fundamentos que a embasam, sendo descabida, da mesma forma, a aplicação de medidas cautelares diversas (...) REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDO O RECURSO DEFENSIVO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. REFORMADA A DECISÃO DE PRONÚNCIA. (Recurso em Sentido Estrito, Nº 70083590950, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em: 24-07-2020) (grifo nosso)

Sendo assim, não cabe ao Juízo de piso, nessa fase processual, proceder com uma análise do mérito, porquanto este deverá ser dirimido pelo Egrégio Tribunal do Júri.

4. CONCLUSÃO:

Ante do acima exposto, voto no sentido de
CONHECER
o recurso interposto pela Defesa e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de pronúncia na íntegra.

É como voto.

Belém, 11 de junho de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 17/07/2024